Tribunal: TJMT
Processo: 1002087-22.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002087-22.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YGOR HESPANA DE OLIVEIRA - CPF: 037.360.691-54 (APELADO), RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - CPF: 024.864.551-08 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA ALEGADA LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NECESSIDADE – GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM BUSCA DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

“Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado.”
(TJ-MT - AC: 1001344-68.2018.8.11.0007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002087-22.2020.8.11.0003

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA: YGOR HESPANA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
YGOR HESPANA DE OLIVEIRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento da diferença de indenização no valor de
R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso.

Além disso, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais).

Inicialmente a apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi deferido o pedido de complementação do laudo pericial, pois tal prova visava sanar um ponto primordial para o deslinde do feito, já que o r. laudo apresentou respostas controversas e equivocadas acerca das lesões sofridas pelo autor.

Aduz a inexistência de invalidez permanente, quando o perito afirma que o autor possui apenas uma cicatriz, alegando que não há invalidez e o mesmo não apresenta incapacidade laborativa.

Em face disso, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida de cerceamento de defesa ante a necessidade de complementação de perícia judicial, anulando a sentença de mérito e que os autos sejam remetidos ao juízo de origem para a realização de nova prova postulada para fins de esclarecimento; subsidiariamente, requer reforma da sentença para que seja reformada a decisão uma vez que não restou configurada a invalidez da parte recorrida (Id 140558276).

O apelado ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, e condenando a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, bem como ao pagamento de multa, ante interposição de recurso protelatório (Id 140558279).

O preparo foi recolhido (Id 140779197).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
YGOR HESPANA DE OLIVEIRA
ajuizou a presente ação de cobrança de seguro obrigatório em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de
R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso, além das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignada, a apelante, inicialmente, sustenta a nulidade da r. sentença, sob o argumento de que seu direito foi cerceado, na medida em que
“a complementação da prova pericial é o que possibilitaria comprovar a INVALIDEZ PERMANENTE da recorrida”
(sic).

Discorre, ainda, que não lhe foi oportunizado o esclarecimento pericial, ainda que expressamente requerido pela apelante (Id 140558267).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que procede o alegado cerceamento de defesa.

É que, as indenizações devidas a título de seguro DPVAT devem ser calculadas de acordo com o grau de invalidez do beneficiário, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula n. 474,
in verbis
: ”
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Todavia, verifica-se que o laudo pericial produzido (Id 140558259) é contraditório e inconclusivo, porquanto possui incongruências que deixam dúvidas a respeito da existência de incapacidade do apelante/autor.

O
expert
menciona na conclusão que a vítima ao tempo da perícia apresentou:
“A) (...) comprometimento sequelar em duas regiões anatômicas, braço e cotovelo esquerdo então quantificaremos por partes.
B) Consideramos a disfunção do cotovelo esquerdo moderada (50%) e a do úmero como leve (25%)”
.

No entanto, na letra “C”, afirma que
“O autor não está invalido, retornou ao trabalho realizando praticamente a mesma função na empresa”, D) “A incapacidade residual é definitiva e o tratamento médico está concluído”.
E) “Não há invalidez e as fraturas fazem nexo causal com um acidente de transito”
.

Desse modo, nota-se clara a contradição do laudo, o que exige a realização de nova perícia, a fim de sanar as contradições verificas no laudo pericial.

Portanto entendo que restou evidenciado o cerceamento de defesa e a violação dos princípios da ampla defesa e contraditório, pois o magistrado deixou de analisar a impugnação e o pedido formulado pela apelante/seguradora no Id 140558267, quanto a suposta contradição.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO - GRADUAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE
- AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA LESÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Configurado cerceamento de defesa, que demanda retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente contestado o laudo pericial, não houve solução das contradição apontadas.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Necessária complementação do laudo

pericial para que haja o devido enquadramento da lesão sofrida, nos moldes da legislação de regência, bem como a graduação individualizada da invalidez.”
(N.U 1000650-31.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES - AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado.”
(TJ-MT - AC: 1001344-68.2018.8.11.0007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que haja o esclarecimento pelo perito dos questionamentos apresentados na contestação do laudo pericial, garantindo assim o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022